Tribunal: STF
Processo: RE 285872
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-02
Data de publicação: 2001-10-02

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO
E PROCESSUAL CIVIL.
        REAJUSTE DE BENEFÍCIO (SÚMULA 260 DO EXTINTO
T.F.R.). PLANO DE CUSTEIO E BENEFÍCIOS (LEI 8.213/91).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AGRAVO.
1.      Não tem razão o agravante.
2.      Com efeito, o acórdão regional deferiu o
reajuste do benefício na forma da Súmula nº 260, do extinto
Tribunal Federal de Recursos, até a vigência do art. 58 do
ADCT e, a partir daí, pela Lei 8.213/91.
3.      E, ao prover o recurso especial, o Superior
Tribunal de Justiça excluiu esse reajuste.
4.      Subsiste, no mais, o acórdão regional, no
sentido da aplicação do art. 58 do ADCT, até a implantação
do plano de custeio e benefícios, ou seja, até a vigência da
Lei nº 8.213/91, em consonância, aliás, com a jurisprudência
desta Corte.
5.      Agravo improvido.